Tribunal: STF
Processo: RE 115043
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ATO
ILICITO. TERMO INICIAL.
EM CASO DE DANO CAUSADO A VEÍCULO, FIRME E A ORIENTAÇÃO DA CORTE NO
SENTIDO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO INCIDE A
PARTIR DA DATA EM QUE FORAM PAGAS AS DESPESAS COM O SEU REPARO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.